Tribunal: STF
Processo: HC 72276
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA:  HABEAS   CORPUS.  ACÓRDÃO   QUE  TERIA  CONFIRMADO
SENTENÇA EIVADA DE NULIDADES: DENUNCIA SEM DESCRIÇÃO DE CRIME TENTADO
E PENA DOSADA SEM CONSIDERAÇÃO A MENORIDADE.
          Baldas inexistentes.
          A  inepcia  da  denuncia não  pode  ser  alegada  depois de
prolatada a sentença.
          A  pena aplicada,  de outra  parte, foi  fixada com base em
circunstancias  judiciais que  a  justificavam plenamente,  havendo a
menoridade  sido  considerada,  pelo   Tribunal,  para  compensar  os
antecedentes e diminuir, em consequencia, a pena.
          Habeas corpus indeferido.